Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015751-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLEBER DAVID DA COSTA - CPF: 015.513.011-05 (AGRAVANTE), KELLY REGINA DA COSTA - CPF: 007.834.901-00 (AGRAVANTE), KLEITON DAVID DA COSTA - CPF: 027.983.141-27 (AGRAVANTE), VANIA CRISTINA DA COSTA DAROLT - CPF: 940.911.101-34 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), NELIO GAKLIK JUNIOR - CPF: 713.737.301-10 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 13.104.776/0001-01 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO BORGES CARVALHO - CPF: 042.392.481-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – EXEGESE DO ARTIGO 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 22 –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a orientação do STF e do STJ, em razão do disposto no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a competência para julgar as ações de indenização por dano moral e patrimonial ajuizadas pelos herdeiros de trabalhador falecido em decorrência de acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber David da Costa e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
n. 0001771-93.2016.8.11.0026, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho da Comarca de Diamantino/MT.

Em suas razões recursais, os Agravantes relatam que propuseram a sobredita ação objetivando a indenização por danos morais decorrentes do acidente que causou a morte de seu genitor, que era trabalhador autônomo, enquanto ele prestava serviços de eletricista na propriedade de Nélio Gaklik Júnior, contratado pela empresa de José Roberto Ribeiro da Silva – ME, ambos Agravados.

Destacam que a concessionária
Energisa Mato Grosso
também é demandada, uma vez que é a empresa encarregada de distribuir energia elétrica na região. Assim, competia a ela a supervisão e a manutenção preventiva periódica de suas redes elétricas. Se tivesse cumprido tal responsabilidade, teria evitado a tragédia ocorrida.

Sustentam que, embora inexistisse relação de trabalho entre a vítima e a Energisa, o seu falecimento decorreu de um acidente relacionado à rede elétrica operada pela concessionária, motivo pelo qual, esta deve figurar no polo passivo da ação, o que não seria admitido na Justiça do Trabalho; logo, a competência da Justiça Estadual deve prevalecer.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 220030689).

Contrarrazões apresentadas por Jose Roberto Ribeiro da Silva (id. 221057690).

Contrarrazões apresentadas pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (id. 225557183).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber David da Costa e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
n. 0001771-93.2016.8.11.0026, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho da Comarca de Diamantino/MT.

A decisão agravada é do seguinte teor:

[...] É cediço que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações com pedido indenização decorrente de acidente do trabalho sofrido por profissional autônomo, ainda que a ação tenha sido ajuizada por dependentes ou herdeiros do trabalhador falecido.

No presente caso, o pedido e a causa de pedir referem-se diretamente à relação de trabalho, o que tem expressa previsão constitucional de julgamento perante a Justiça do Trabalho.

De fato, a Constituição Federal dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial , decorrentes da relação de trabalho (art. 114, VI).

Assim, é obrigatório reconhecer que, como a Constituição Federal não distingue as ações ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra ele, todas devem ser processadas na Justiça do Trabalho.

Ademais, verifica-se que o direito trabalhista substantivo brasileiro ostenta forte conteúdo protetivo do trabalhador e, por via de conseqüência, o direito adjetivo laboral, instrumento que é do direito material, também sofre esses influxos e deve ser interpretado sob essa ótica. Logo, se as ações movidas pelo empregado contra empregador, em função da relação de trabalho, são de competência da Justiça do Trabalho.

Enunciado

392 DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da Republica, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. (redação alterada em sessão do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) - Res. 200/2015, DEJT divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015

Com efeito, tratando-se de competência absoluta, prevista na Constituição da República, e não estando esta juíza estadual no exercício de jurisdição federal, uma vez que a situação não se enquadra na exceção prevista no art. 109, § 3°, da Constituição Federal/1988, deve a demanda ser processada e julgada pela Justiça Especializada.

Ante o exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho de DIAMANTINO/MT. [...].

Com efeito, na hipótese vertente, o pedido de indenização decorre do óbito do pai dos Autores, ora Agravantes, quando este prestava serviços de eletricista na Fazenda Guarany, de propriedade do Sr. Nélio Gakik Junior, ou seja, o direito ao ressarcimento por dano moral e material reivindicado decorre de acidente ocorrido durante o exercício de atividade laborativa.

Dispõe o artigo 114 da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.

A teor da Súmula Vinculante 22:

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.

Logo, considerando o evidente caráter trabalhista deste feito, deve-se afastar a competência da Justiça Comum Estadual.

Ressalte-se, ainda, que o fato de esta ação ter sido proposta pelos sucessores da vítima do acidente de trabalho não altera a competência para o julgamento da demanda, uma vez que o critério determinante para a fixação da jurisdição trabalhista é de natureza material, e não pessoal. Tal entendimento já foi consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ADVENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 22 DO STF. INTERPRETAÇÃO DO ART. 114, I, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral (RE 600.091/MG), definiu a competência da Justiça do Trabalho para, a partir da entrada em vigor da EC no 45/2004, conhecer e julgar ação de indenização decorrente de danos sofridos em acidente de trabalho, considerando irrelevante, para fins de fixação dessa competência, o fato de ter sido ajuizada por sucessores do trabalhador falecido (Súmula Vinculante no 22/STF).

2. A interpretação do art. 114 da Constituição Federal incide a partir da data da redação dada pela EC n. 45/2004, não havendo como subsistir preclusão processual que contrarie o texto da Súmula Vinculante 22 do STF. Precedentes da 2a Seção.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.611.744/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 29/6/2021).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cleber David da Costa e Outros
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024